Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. CIRCULAR MOTIVO 28. AUSÊNCIA DE PROVA. ENDOSSO ANTERIOR À EMISSÃO DAS CÁRTULAS. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ação monitória objetiva, ante prova escrita sem eficácia de título executivo, assegurar o pagamento de soma em dinheiro, de entrega de coisa fungível, determinado bem móvel ou imóvel e adimplemento de obrigação de fazer e não fazer.
2. A presença de prova escrita, como requisito para o pedido injuncional, encontra-se consubstanciada nos cheques acostados nos autos.
3. A alegação de que os cheques são inidôneos, por terem sido devolvidos com base no motivo 28 da Circular BC n. 3.535, de 2011 (sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio) não está acompanhada de documento capaz de elidir e desconstituir a prova escrita, como a apresentação do boletim de ocorrência policial e declaração firmada pelo emitente (art. 1o, inc. IV, da Circular em tela).
4. A data do endosso não é requisito para a sua validade, até porque a lei exige apenas que seja puro e simples e com a assinatura do endossante (arts. 18 e 19 da Lei n. 7.357/85).
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.